Tribunal: TJBA
Processo: 8008506-58.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008506-58.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARI ANGELA MARQUES BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

APELADO: MARCOS WILSON MARQUES BONFIM

Advogado(s)
:
MARCIO AUGUSTO BARBOSA, MARCELLO MARTINS PACHECO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE CO-HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AOS HERDEIROS COMO UM TODO UNITÁRIO E INDIVISO ATÉ A PARTILHA (ART. 1.791 DO CC). COMPOSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE UM HERDEIRO CONTRA OUTRO. POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADA POSSE FÁTICA EXCLUSIVA E TURBAÇÃO. AUTONOMIA ENTRE O JUS POSSESSIONIS E O JUS POSSIDENDI. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ESTADO DE ABANDONO DO IMÓVEL E OS RELEVANTES INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO APELADO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. ALEGAÇÃO DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA PELO POSSUIDOR. FATO SUPERVENIENTE. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA CIVIL (DPT) QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO NO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO FÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da proteção possessória concedida a co-herdeiro que exerce a posse fática exclusiva sobre imóvel rural (Fazenda Regalo), em face de atos de turbação praticados pela inventariante e também herdeira.

O Princípio da Saisine (art. 1.784 do CC) opera a transmissão imediata da herança, mas o direito dos co-herdeiros é regido pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, CC), o que impede que um herdeiro pratique atos de força ou turbação contra a posse direta e legítima exercida por outro.

O Interdito Proibitório visa proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse (art. 567 do CPC). No caso, restou sobejamente provado que o imóvel estava abandonado e incendiado, tendo o apelado assumido a gestão, reformado edificações e retomado a produção agrícola, conferindo função social à coisa.

A condição de inventariante não confere prerrogativa para a prática de atos de turbação manu militari. O múnus da inventariança deve ser exercido pelas vias judiciais adequadas, respeitando-se a autonomia do juízo possessório em relação ao petitório (art. 1.210, § 2º, do CC).

Prova superveniente colacionada aos autos (Laudo n.º 2024 07 PC 004620-01) que afasta as imputações de crime ambiental feitas pela apelante, reforçando a boa-fé e a legitimidade da posse do apelado.

Precedente deste Tribunal que admite a proteção possessória exclusiva entre herdeiros quando demonstrado o exercício fático consolidado.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°8008506-58.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus (BA), apelantes MARI ANGELA MARQUES BOMFIM e ESPÓLIO DE UILSON DA SILVA BOMFIM e apelado MARCOS WILSON MARQUES BONFIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .